Tribunal: CARF
Processo: 10120.911459/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.911459/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.059 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
DMW PROPAGANDA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. IRRF. SÚMULA No 80 CARF.
CRÉDITO PARCIALMENTE RECONHECIDO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para homologar a compensação até o limite do
crédito confirmado no valor de R$ 8.145,71.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se, o presente processo, de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão
de no 03-051.312, da 4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.911459/2009-74
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.059 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911459/2009-74

“Trata o presente processo de despacho decisório eletrônico (fl. 5), no qual a
compensação realizada na Dcomp no 19770.26325.301006.1.7.02-5839 foi homologada
parcialmente
e
as
demais
nos
19137.66981.301006.1.7.02-6519
e
13656.87993.301006.1.3.02- 6687 não homologadas, por insuficiência do crédito
(R$4.714,18) reconhecido.
A contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 14/06/2011 (AR – fl. 38).
Inconformada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 2 a 4) em 06/07/2011,
na qual, em resumo, apresenta os seguintes argumentos de defesa:
- em 30/10/2006, entregou Per/Dcomp - Retificador onde relacionou os valores do IRRF
pagos, referente ao ano de 2002. Na DIPJ/2003, pág. 11, apurou saldo de IRPJ recuperar
no valor de R$8.146,15, conforme consta no Despacho Decisório; - na atividade de
Propaganda/Publicidade, a legislação orienta que o IRRF (8045) seja recolhido pela
própria empresa. Em janeiro de 2003 enviou os Comprovantes de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte para todos os clientes, para
entrega da DIRF; - todos os IRRF (8045) no total de R$3.768,39, incluindo as multas e
juros, foram pagos por ela e no Per/Dcomp foi aproveitado somente o valor principal de
R$3.431,67.
Na conclusão, requer seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando­se o débito fiscal reclamado.”

Entretanto, a DRJ, julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa a seguir transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002 Per/Dcomp – Saldo Negativo - IRPJ
A restituição/compensação de tributos federais somente poderá ser autorizada pela
autoridade administrativa fiscal com crédito líquido e certo do sujeito passivo, contra a
Fazenda Nacional.
Compensação - A compensação de débitos tributários somente poderá ser autorizada
pela autoridade fiscal com crédito liquido e certo do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) Na espécie, segundo consta no despacho decisório questionado, a Dcomp
retificadora no 19770.26325.301006.1.7.02-5839, foi homologada parcialmente e as
demais nos 19137.66981.301006.1.7.02-6519 e 13656.87993.301006.1.3.02-6687 não
homologadas por insuficiência de crédito reconhecido, porque na análise interna do
Per/Dcomp 25403.39657. 301006.1.7.02-4509, o valor das retenções na fonte
discriminadas no demonstrativo do crédito pleiteado não foram confirmadas.
A manifestante alega que na sua atividade de propaganda e publicidade, a legislação
orienta que o IRRF (cód 8045) seja recolhido pela própria empresa. Por isso, pagou
todos os valores (R$3.768,39) retidos e enviou os Comprovantes de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte aos clientes, para entrega da
DIRF.
De fato, a legislação tributária de regência atribui a responsabilidade pelo recolhimento
do IRRF (cód 8045) à agência de propaganda, por ordem e conta do anunciante, os
quais são solidários responsáveis pela comprovação da efetiva realização dos serviços.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.059 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911459/2009-74

Devendo a agência de propaganda pagar o imposto englobando todas importâncias
relativas a um mesmo período de apuração. Informar, ainda, o valor do imposto na
DCTF, e fornecer aos anunciantes, até 31 de janeiro de cada ano, documento
comprobatório com indicação do valor dos rendimentos e dos IR-Fonte recolhidos,
relativo ao ano-calendário anterior.
Vale registrar ainda que os rendimentos e o respectivo IRRF devem ser informados na
DIRF do anunciante que tenha pagado à agência de propaganda importância relativas à
prestação de serviços de propaganda e publicidade.
Consultado o sistema de controle de DIRF desta RFB, constatei não haver DIRF com
informações, onde a manifestante conste como beneficiária dos valores de IR-Fonte
retidos no código 8045, como alega. Demais disso, não apresentou os DARF de
recolhimentos do IRRF, código 8045, relacionados no demonstrativo do crédito do
Per/Dcomp. Alegar e não provar, segundo o velho brocardo, é mesmo que não alegar.
Nesse momento processual, para provar a existência do crédito reclamado e, em
conseqüência, infirmar a motivação que levou a autoridade fiscal a não reconhecer o
crédito (R$3.431,67) e não homologar o Per/Dcomp, a contribuinte deveria ter trazido
aos autos seus registros contábeis e fiscais, acompanhado de documentação hábil.(...)”

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 64), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
23/07/2013 (e-Fls. 66 a 68), apresentando ainda diversos documentos (e-Fls. 69 a 151).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reitera/argumenta:
i.
Que na DIPJ 2003 apurou saldo negativo de R$ 8.146,15;
ii.
Que recolheu os IRRF no código 8045 no valor de R$ 3.546,59, e que na
PER/DCOMP fora informado o valor de R$ 3.431,67;
iii.
Que, no começo do ano de 2003, enviou “o Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte – Pessoa Jurídica para todos os clientes para Entrega da DIRF”;

O processo fora então encaminhado para esta 1a Turma Extraordinária do CARF
que, ao analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento em diligência nos
seguintes termos:
“Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
(i) Analise a validade e autenticidade dos comprovantes de arrecadação de IRRF
apresentados nos autos em sede de Recurso Voluntário, bem como verifique se tais
valores foram efetivamente oferecidos à tributação, intimando o contribuinte para
comprovar;
(ii) Anexe ao presente processo a DIPJ 2003 completa, referente ao AC 2002;
(iii) E após, elabore parecer conclusivo se existe crédito disponível decorrente de saldo
negativo de IRPJ, no valor pleiteado pelo contribuinte.”

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.059 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911459/2009-74

Em cumprimento à decisão supra, a DRF/GOI inicialmente intimou a contribuinte
do seguinte:
“No exercício das funções do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos
termos dos artigos 971 e 972 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado
pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 (RIR/2018), com o objetivo de dar
efetividade à solicitação de Diligência, proferida na Resolução no 1001-00.162, da 1a
Seção de Julgamento/1a Turma de Julgamento do CARF, fica o contribuinte acima
INTIMADO, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta, a
apresentar os seguintes documentos/esclarecimentos:
1- Apresentar cópia dos registros contábeis/fiscais que comprovem que os rendimentos
referentes às retenções na fonte sob o código de receita 8045, auferidos no ano-
calendário de 2002, exercício de 2003, foram oferecidos à tributação, ou seja, entraram
como receita na apuração da base de cálculo do imposto.
Os documentos/esclarecimentos apresentados deverão ser juntados ao e-processo
10120.911459/2009-74 por meio da funcionalidade “solicitação de juntada de
documentos” disponível na área restrita do Atendimento Virtual (e-CAC) em
“Processos Digitais (e-Processo)”.
E, para constar e surtir os efeitos legais, lavro o presente termo, assinado digitalmente
por mim, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, cuja ciência se dará por via
postal, com Aviso de Recebimento (AR).”

Após intimada, a contribuinte apresentou a documentação solicitada pelos
documentos juntados aos autos às e-Fls. 178 a 202.
Em seguida, a DRJ anexou ao processo a DIPJ 2003 (e-Fls. 214 a 263), bem como
apresentou o Relatório de Diligência Fiscal (e-Fls. 264 a 266), com parecer conclusivo, que será
adiante analisado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.059 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911459/2009-74

Concerne, portanto, a presente controvérsia, a verificar o direito creditório
informado em PER/DCOMP decorrente de pagamento saldo negativo de IRPJ do AC 2002, no
valor original de R$ 8.146,15, tendo a DRF homologado parcialmente a quantia de R$ 4.714,18.
Conforme Despacho Decisório, não foram confirmados pela DRF os valores
referente às retenções na fonte de IR, no valor de R$ 3.431,67, razão que motivou a
homologação parcial pela unidade local.
Como relatado, o processo fora convertido em diligência, tendo a unidade de
origem emitido o seguinte parecer conclusivo:
“RELATÓRIO
Trata o presente Parecer do atendimento à diligência definida na Resolução no 1001-
000.162 – 1a Seção de Julgamento/1a Turma Extraordinária, na qual foi solicitada a esta
Delegacia da Receita Federal em Goiânia, que:
1- Analise a validade e autenticidade dos comprovantes de arrecadação de IRRF
apresentados nos autos e sede de Recurso Voluntário, bem como verifique se tais
valores foram efetivamente oferecidos à tributação, intimando o contribuinte a
comprovar;
2- Anexe ao presente processo a DIPJ 2003 completa, referente ao AC 2002;
3- E após, elabore parecer conclusivo se existe crédito disponível decorrente de saldo
negativo de IRPJ, no valor pleiteado pelo contribuinte.
Para dar efetividade à solicitação do CARF, a contribuinte foi intimada por meio do
Termo de Intimação Fiscal no 10/2020 (fls. 171/172) a apresentar cópia dos registros
fiscais/contábeis que comprovem que os rendimentos referentes às retenções na fonte
sob o código de receita 8045 foram oferecidos à tributação.
A contribuinte tomou ciência da intimação em 26/05/2020 (fl. 175) e, em resposta,
apresentou os seguintes documentos: cópias do Livro Razão (fls. 178/190), da DCTF
(fls. 191/194) e cópia do Livro Diário (fls. 195/201). Os documentos apresentados como
DCTF e Livro Diário foram inservíveis para a finalidade para a qual foram solicitados.
Com a finalidade de complementar a instrução, adicionou-se telas do Sistema Sief-
Fiscel (fls. 203/213) e a Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ (fls. 214/263).
É o breve relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Para comprovar se os rendimentos sobre os quais houve a retenção na fonte foram
oferecidos à tributação, analisou-se as fls. 180/184 do Livro Razão junto com a DIPJ,
verificando-se que os rendimentos foram declarados e estão vinculadas às respectivas
notas fiscais de prestação de serviços.
O recolhimento do IRRF foi efetivado por meio de DARF, sob o código de receita
8045, conforme telas do Sistema Sief-Fiscel às fls. 203/213, o que confirma a
autenticidade dos documentos apresentados pela contribuinte. O valor recolhido de IR
declarado no Livro Razão soma R$ 3.431,53.
No PER/Dcomp de fls. 21/31, a contribuinte declara como antecipação do IRPJ, os
pagamentos de estimativas e as retenções de IR na fonte. Os pagamentos das estimativas
já haviam sido comprovados automaticamente, no valor de R$ 9.534,16. O IRRF, para
fins de cálculo do saldo negativo, será o montante de R$ 3.431,53, conforme declarado
no Livro Razão.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.059 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911459/2009-74

Na Ficha 12A da DIPJ/2003 (fl. 225), a contribuinte informa na linha 16, como
“Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa”, a soma dos pagamentos das
estimativas mensais com o IRRF, o que é irrelevante na apuração do saldo negativo.
A Tabela 01 abaixo demonstra o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002,
ajustado com base nos valores efetivamente comprovados, com auxílio da DIPJ/2003.

CONCLUSÃO
Com base no exposto acima, conclui-se no sentido de reconhecer em favor da empresa
DMW PROPAGANDA EIRELI, CNPJ no 37.401.502/0001-34, o direito creditório no
valor de R$ 8.145,71 (oito mil cento e quarenta e cinco reais e setenta e um
centavos), referente ao saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002, exercício de
2003, valor disponível para restituição/compensação.
É o parecer.
Retornem-se os presentes Autos ao CARF, para prosseguimento.”

Quanto a matéria versada nos autos, importante ressaltar que o CARF delimitou
bem a controvérsia, com a elaboração da Súmula no 80, “in verbis”:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Analisando-se, portanto, os documentos acostados aos autos, bem como o teor do
parecer elaborado pela DRF, entendo que a contribuinte comprovou fazer jus a dedução de
IRRF, na apuração do IRPJ do ano-calendário 2002, no valor de R$ 3.431,53.
Por fim, ressalta-se que houve uma pequena diferença de R$ 0,44 (quarenta e
quatro centavos) entre o valor declarado pela contribuinte (R$ 8.146,15), e o valor confirmado
pela DRF (R$ 8.145,71), resultante das seguintes divergências:

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.059 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911459/2009-74

RETENÇÕES NA FONTE
ESTIMATIVAS PAGAS
VALOR DECLARADO
R$ 3.431,67
R$ 9.534,46
VALOR CONFIRMADO
R$ 3.431,53
R$ 9.534,16

Dessa forma, entendo por homologar a compensação até o limite do crédito
confirmado pela DRF na quantia de R$ 8.145,71.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para homologar a compensação até o limite do crédito confirmado no
valor de R$ 8.145,71.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital